Tribunal: TJBA
Processo: 8077323-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077323-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

AGRAVADO: EUNICE LOPES ROCHA

Advogado(s)
:
ARELI CHAVES ALENCAR GOES

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Astreintes. Revisão do valor da multa cominatória. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, cujo valor acumulado atingiu R$ 200.000,00. A agravante pleiteia a revisão das astreintes, sob o argumento de excessividade e desproporcionalidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da multa cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial; e (ii) saber se o valor acumulado das astreintes revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A fixação de astreintes é cabível em caso de descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, devendo o órgão revisor intervir apenas quando verificada ilegalidade ou abuso.
4. O valor da multa cominatória deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a expressão econômica da obrigação e os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, sendo possível a redução do montante acumulado quando excessivo.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor das astreintes para R$ 50.000,00.
Tese de julgamento: “1. As astreintes devem ser fixadas em valor proporcional e razoável, em consonância com a expressão econômica da obrigação. 2. É admissível a redução do valor acumulado da multa cominatória quando configurada excessividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/10/2018; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/11/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.